Tribunal: TJSP
Processo: 1051650-62.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela demandante.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o,

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela demandante.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
Baixo valor da causa que permite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, como dispõe o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051650-62.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
2
Apelação n. 1051650-62.2016.8.26.0114
Voto n. 20.834
Comarca:
Campinas (8a Vara Cível)
Apelante:
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
MM. Juiz:
Herivelto Araújo Godoy
Consumidor e processual. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta
por
seguradora
julgada
improcedente.
Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença
manifestada pela demandante.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha
na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso,
por força do artigo 786 do Código Civil. No caso
concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o
nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e
eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
Baixo valor da causa que permite o arbitramento dos
honorários sucumbenciais por apreciação equitativa,
como dispõe o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/30) e os documentos
que a instruíram (fls. 31/77), a Mitsui Sumitomo Seguros S/A celebrou os
seguintes contratos de seguro: (i) com SIVAL Sociedade de Incorporação,
Vendas e Administração Ltda., consubstanciado na Apólice n. 01160011863,
tendo por objeto o imóvel situado na Rua São Sebastião ns. 609, 613 e 617, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
3
Ribeirão Preto (SP); e (ii) com Antônio Aparecido Marciano, consubstanciado
na Apólice n. 01140104992, tendo por objeto o imóvel situado na Rua Irma
Helena Augusta Alves n. 122, em São José do Rio Preto (SP).
Nos dias 20 de junho de 2014 e 9 de novembro de 2015,
respectivamente, “as unidades consumidoras sofreram uma oscilação de tensão, decorrente
dos efeitos de uma alteração na rede de distribuição” da Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, daí resultando “danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos
imóveis, conforme pormenorizadamente exposto no laudo de regulação de sinistro anexo
(Docs. 11 e 12)” (negrito no original).
Aduzindo ter indenizado seus clientes, a seguradora instaurou
esta demanda, postulando a condenação da companhia de energia elétrica ao
pagamento da importância de R$ 3.098,50 (três mil, noventa e oito reais e
cinquenta centavos), “a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento)
ao mês, ambos contados desde o desembolso (CCB 398 e 406, CTN 161, § 1o e STJ 43 e
54)”.
A ré ofereceu contestação (fls. 83/117), acompanhada de
documentos (fls. 118/147) defendendo primeiro a necessidade de propositura
de uma ação para cada segurado. Em seguida, arguiu em preliminar a inépcia da
petição inicial, porque não apresentados os comprovantes dos pagamentos das
indenizações securitárias; a falta de interesse processual, uma vez que não
formulado prévio requerimento administrativo; e sua ilegitimidade ad causam,
porquanto “não fora constatada qualquer ocorrência nas instalações do segurado”.
Cuidando do mérito da causa, pugnou pela improcedência da demanda,
sustentando, no que tem mais relevo, a “absoluta falta de prova do nexo de causalidade
entre os danos e a atuação da requerida”. Discorre, ainda, sobre a aplicabilidade da
Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, a responsabilidade do usuário pelas
instalações elétricas internas, defendendo, ademais, a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
4
inversão do ônus da prova.
O ato ordinatório de fls. 148 concedeu prazo à demandante
para se manifestar sobre a peça de defesa e às partes para especificarem provas,
justificando-as.
Atendendo esse comando, a empresa de energia elétrica pediu
a oitiva dos segurados e a realização de perícia (fls. 150/153), enquanto a
companhia de seguros ofereceu réplica, requerendo o julgamento antecipado do
mérito (fls. 155/197).
A demandante protocolou a petição de fls. 223/234, juntou
aos autos documento novo (fls. 235), a respeito do qual a demandada se
pronunciou (fls. 238/239).
O ato ordinatório de fls. 240 concedeu novo prazo às partes
para especificarem provas, justificando-as. Atendendo essa ordem, mais uma vez
a ré pediu a oitiva dos segurados e a realização de perícia (fls. 242/244),
enquanto a autora juntou documento e voltou a requerer o julgamento
antecipado do mérito (fls. 245/250).
A sentença hostilizada julgou improcedente a ação, na
consideração de que “ausente a prova do nexo causal entre o dano sustentado pela autora e
a conduta da concessionária ré”, impondo àquela os ônus da sucumbência,
arbitrando os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.000,00 (fls.
251/256).
Inconformada com a solução conferida à lide, a seguradora
interpôs esta apelação, que busca ou a reforma integral da sentença, para que a
ação seja julgada procedente, ou sua reforma parcial, para reduzir a verba
honorária sucumbencial (fls. 259/311).
Contrarrazões a fls. 383/406, pugnando pela manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
5
sentença vergastada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,
provimento.
Tendo em vista a natureza jurídica da ré (concessionária de
energia elétrica), a controvérsia se sujeita ao artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, segundo a qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A propósito desse dispositivo constitucional, José Afonso da
Silva leciona que “não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para
caracterizar o direito prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por
parte da Administração ou entidade equiparada fundamentando-se na doutrina do risco
administrativo” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros
Editores, 2005. Página 349).
Na lição de Rui Stoco, “tanto a Carta Magna (art. 37, § 6o) como o
Código Civil (art. 43) abraçaram a teoria da responsabilidade objetiva do Estado escorada na
teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por
seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o
causador direto desse dano, desde que demonstrado ter ele agido com dolo ou culpa”. Adiante,
o doutrinador preleciona que “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de inexistência do
elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas clássicas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
6
exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois
são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado e o dano verificado”
(Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 74, 80 e 83).
Registre-se, em acréscimo, que a culpa exclusiva de terceiro
igualmente afasta a responsabilidade do Estado (latu sensu), na medida em que
provoca o rompimento do “liame causal entre a atuação do estado e o dano verificado”.
Destaque-se, ainda, que nas ações indenizatórias propostas em
face das pessoas elencadas no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal a prova do
dano e do nexo causal cabe ao autor, ficando a cargo do réu, por outro lado, a
prova de eventual causa excludente de responsabilidade.
No caso concreto, não se podia mesmo dar guarida à
pretensão regressiva, porque a seguradora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o nexo causal entre eventual falha no serviço prestado pela CPFL e
os danos sofridos por seus segurados.
Com efeito, a petição inicial assevera que “em 20.06.2014 e
09.11.2015 as unidades consumidoras sofreram uma oscilação de tensão, decorrente dos efeitos
de uma alteração na rede de distribuição da Ré, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam os referidos imóveis, conforme pormenorizadamente exposto no laudo de
regulação de sinistro anexo (Docs. 11 e 12)” (fls. 3, negritos no original).
No entanto, os aludidos documentos não bastam à
comprovação do nexo causal, não servindo a esse desiderato: (i) a
correspondência de fls. 64 (documento 11), que informa a “paralisação do elevador
social com comprometimento do motor de tração”, que “pode ter ocorrido em virtude de
provável variação na rede de alimentação com falta ou inversão de fase”; e (ii) o laudo
técnico apócrifo (sem assinatura) de fls. 65/66 (documento 12), que diz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
7
queima dos equipamentos foi ocasionada “por descarga elétrica (raio)”.
Somente a partir de tais documentos não é possível
impor responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, por falta de
prova bastante do nexo causal, que poderia, em tese, ser demonstrado por
prova pericial nos aparelhos danificados, que não foi realizada na
presente demanda.
Corroborando o expendido, colhem-se os seguintes julgados
desta C. Câmara, mutatis mutandis:
APELAÇÃO
Ação regressiva
Avarias em aparelhos
eletroeletrônicos decorrentes de suposta anomalia no fornecimento de
energia elétrica Sentença de procedência Pleito de reforma
Admissibilidade Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese
Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela
regra contida no artigo 37, § 6o da CF Ausência, todavia, de
comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados aos
equipamentos sinistrados com a atividade de fornecimento de energia
elétrica Documentos juntados aos autos que não possuem a força
probatória mínima para assegurar a procedência do direito invocado -
Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos,
que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual Sentença
reformada Recurso provido. (Apelação n. 1000305-31.2019.8.26.0315
Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 3 de fevereiro de
2020, publicado no DJE de 14 de fevereiro de 2020 grifou-se).
APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sentença de improcedência Inconformismo
da autora 1. Danos causados por oscilação na corrente elétrica.
Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o
ressarcimento dos valores indenizados 2. Responsabilidade objetiva
da fornecedora enquanto prestadora de serviços, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 37, §
6o da Constituição Federal 3. Sub-rogação da seguradora no direito
dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que
não implica na automática procedência do pedido formulado na inicial
4. Caso em exame em que não restou demonstrado o nexo de
causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica
e os danos sofridos pelos segurados. Laudos técnicos produzidos de
forma unilateral e não preservação dos equipamentos para realização
de perícia judicial 5. Verba honorária sucumbencial. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
8
conteúdo condenatório na sentença proferida e aferição de proveito
econômico irrisório obtido pela apelada, que autorizam o
arbitramento por apreciação equitativa. Aplicação do disposto no
artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil. Valor de R$ 1.000,00 (mil
reais) de verba honorária, que atende aos preceitos de razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil - Recurso não provido. (Apelação n. 1012343-65.2019.8.26.0577
Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 13 de abril de 2020,
publicado no DJE de 23 de abril de 2020 grifou-se).
ENERGIA
ELÉTRICA.
Ação
regressiva
de
ressarcimento.
Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante
preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se
estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação.
Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado nos
direitos dos segurados, em razão do pagamento da indenização
securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão de
energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que simples laudos
técnicos particulares, produzidos de forma unilateral, sem a
participação da ré, não são suficientes para a comprovação dos fatos
constitutivos do seu direito, sopesado ainda o fato de que não se
acautelou a seguradora da guarda dos equipamentos alegadamente
danificados de molde a viabilizar a produção de contraprova em juízo.
Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença
reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso provido.
Dispositivo:
deram
provimento
ao
recurso.
(Apelação
n.
1011353-68.2019.8.26.0482 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 23 de março de 2020, publicado no DJE de 7 de abril
de 2020 grifou-se).
Confiram-se, ainda: (a) 18a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1042876-17.2018.8.26.0100 Relator Roque Antônio Mesquita de
Oliveira Acórdão de 29 de abril de 2019, publicado no DJE de 2 de maio de
2019;
(b)
23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1065189-69.2018.8.26.0100 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 18
de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2019; (c) 25a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000494-64.2018.8.26.0114 Relator
Edgard Rosa Acórdão de 28 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051650-62.2016.8.26.0114 -Voto no 20.834
9
março de 2019; e (d) 26a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1089438-21.2017.8.26.0100 Relator Renato Sartorelli Acórdão de 28 de maio
de 2018, publicado no DJE de 4 de junho de 2018.
Também não assiste razão à apelante quando pede a redução
da verba honorária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), “que alcança o
patamar de 32% sobre o valor da causa (R$ 3.098,50)” (fls. 309, destaques
no original).
Justamente porque o valor da causa é muito baixo, cabível o
arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, como dispõe o § 8o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Por força do § 11 do mencionado artigo, a verba honorária
devida pela apelante em favor dos patronos da apelada deve ser majorada para
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)